Tribunal: TJMT
Processo: 1021168-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJe – HC No 1021168-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: Dr. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEFENSOR PÚBLICO em favor de LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora a Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças, que nos Autos de Prisão em Flagrante no 1002881-40.2020.811.0004, homologou o a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.
Argumenta acerca da desproporcionalidade da prisão, pois a pena máxima pelos delitos imputados ao paciente não é superior a quatro anos de detenção.
Alega a inidoneidade da fundamentação da decisão, Recomendação no 62 do CNJ e homogeneidade das medidas cautelares.
Requer concessão de liminar, com expedição de Alvará de Soltura.
É o relatório.
Analisando os documentos juntados pelo Impetrante, verifica-se nessa fase de cognição sumária, a necessidade de manter a segregação cautelar do paciente, pois trata-se de conduta reiterada do paciente contra a mesma vítima, inclusive.
De acordo com o Termo de Declarações no 3799/2020 (Id. 61310979), não é a primeira vez que o paciente pratica atos de violência do âmbito familiar contra a vítima.
Assim manifestou a vítima perante a autoridade coatora no referido Termo de Declarações, in verbis:
“(...) perguntado pela autoridade sobre Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, onde aparece como vítima a declarante e como suspeito LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA DECLAROU: QUE a declarante informa que conviveu maritalmente com o suspeito LUCIANO por 03 (três) anos e 04 (quatro) meses; QUE a declarante informa que desde o domingo de páscoa deste ano que se separou de LUCIANO; QUE a declarante informa que já teve por diversas vezes na Delegacia da Mulher e inclusive requereu medidas protetivas, ainda estando em vigor; QUE já tem vários dias que vem recebendo ligações de LUCIANO, o qual lhe perturba e usa a netinha para poder se aproximar da declarante; QUE a declarante informa que já faz aproximadamente 01 (um) mês que trouxe áudio de morte em desfavor da declarante e de seu filho; QUE na data de hoje, por volta das 18:00 horas, ao retornar da casa de sua amiga andando pela rua, a declarante foi surpreendida por uma motocicleta Biz, no que o condutor do veículo arremessou o veículo contra sua pessoa, não vendo que era o condutor; QUE só reconheceu que se tratava de LUCIANO quando este proferiu "E AÍ?", no que reconheceu a voz; QUE não contente, ao ver que a declarante estava na posse do aparelho celular fazendo ligação, este retornou e novamente jogou o veículo contra sua pessoa; QUE o Policial Militar CASSIANO que reside no mesmo setor e o conhece a muito tempo, presenciou os fatos e acionou a viatura da Polícia Militar; QUE ficou muito abalada com a situação, vez que tem receios de que LUCIANO posse fazer algo de mais grave contra sua pessoa, inclusive lhe matar; QUE na última vez em que LUCIANO agrediu a declarante foi necessário que o filho desta esfaqueasse LUCIANO para cessar as agressões; QUE sabe informar que LUCIANO é usuário de entorpecente e tem muito medo deste; QUE informa que sua vida se tornou um inferno depois que se separou de LUCIANO; QUE informa que possui Medidas Protetivas em desfavor de LUCIANO até o dia 21/12/02020, e desde já, requer que esta seja renovada após tal prazo; QUE logo após os fatos LUCIANO foi preso pela Polícia e encaminhado para esta Central de Flagrantes; QUE a declarante informa que ELITA é sua vizinha, porém que não fora esta pessoa quem lhe amparou na data de hoje; QUE na quinta-feira passada (08/10/2020) o pessoal de rondas da Maria da Penha notificaram LUCIANO na cidade de Aragarças/GO para não mais perturbar a declarante, porém que este não acata as medidas e sempre a perturba; (NEGRITEI)
Soma-se a isto, os fatos, em tese, praticados pelo paciente envolver violência ou grave ameaça à pessoa (como por exemplo, arremessar a motocicleta contra a vítima, ameaças de morte por áudio de telefone).
Assim, trata-se de paciente com conduta contumaz e reiterada, cuja prisão preventiva se faz necessária para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e garantir a ordem pública.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM EM QUE SE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES COM GRAVE AMEAÇA – 2. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DIVERSIDADE DE NATUREZAS DA PRISÃO PREVENTIVA E DA ORIGINÁRIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – 3. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – 4. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1. A contumácia delitiva do paciente em crimes graves, aliada à necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, constituem fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP, não havendo, pois, que se cogitar de violação ao art. 93, IX da CF; 2. A segregação preventiva não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de Habeas Corpus, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal; 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da possibilidade de sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, mormente, quando nenhuma delas se mostra adequada para assegurar que o paciente não descumpra medidas protetivas de urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que volte a ofender sua integridade física e psicológica. (TJ/MT - N.U 1004911-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)
Importante consignar que a prisão preventiva foi decretada pelo fato do paciente ter descumprido medidas protetivas já impostas anteriormente, ou seja, tais medidas não foram suficientes para conter a agressividade e violência do paciente.
Desta forma, perfeitamente justificada a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 282, §4o c/c art. 312, 1o, c/c art. 313, III, todos do CPP, in verbis:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(...)
§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
(...)
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDAS CAUTELARES. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal" (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018). 3. No caso, a medida extrema foi imposta pelo Juízo de piso em decorrência do descumprimento injustificado das medidas cautelares de proibição de manter contato com outros investigados e testemunhas e de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. (...) (RHC 131.956/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – 1. ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – DESCUMPRIMENTO DA HABEAS RECOMENDAÇÃO No. 62/2020-CNJ – APORTE DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE APÓS O ENCERRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO APFD – IMPROCEDÊNCIA – FOTOS ANEXADAS EM TEMPO HÁBIL – ANÁLISE PELO MAGISTRADO – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS PROTETIVAS – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERAL. 1. Se o registro fotográfico do rosto e corpo inteiro do paciente aportou ao Auto de Prisão em Flagrante em tempo para a análise do magistrado, possibilitando a constatação de eventuais indícios de tortura ou maus tratos, não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 8o, II, da Recomendação no. 62/2020 do CNJ. 2. Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima; 3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente não são suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos; 4. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado. (TJ/MT - N.U 1017835-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)
Diante das circunstâncias fáticas e processuais acima mencionadas, não há que se falar em inidoneidade da fundamentação da decisão do juízo a quo.
Por fim, quanto à observância da Recomendação no 62 do CNJ, importante registrar que a referida recomendação e orientação tem como escopo a proteção de parcela da população que se encontra no denominado grupo de risco quanto à possível contágio da COVID-19.
Ao analisar os documentos aqui anexados, não se verifica, ao menos, nesta fase de cognição sumária, que o paciente pertença ao grupo de risco.
Assim, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, com o término do plantão judicial, distribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista